Tribunal: TJBA
Processo: 0067644-93.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0067644-93.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALIPIO DA SILVA ANJOS

Advogado(s)
:

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS. ATUAÇÃO POSTERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ABANDONO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO PREMATURA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A ação de procedimento comum foi proposta com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde à realização de cirurgia. No curso do processo, o juízo de origem intimou pessoalmente a parte autora para informar acerca da realização do procedimento e manifestar interesse no prosseguimento da demanda. Diante da ausência de manifestação por período superior a trinta dias, o processo foi extinto por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram configurados os requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a sentença seria nula por ter sido proferida antes do término do prazo supostamente em curso em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa exige a inércia da parte autora por prazo superior a trinta dias e a prévia intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

4. A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada por oficial de justiça, com ciência inequívoca documentada nos autos, satisfazendo a exigência legal para a configuração do abandono processual.

5. Após a intimação pessoal, transcorreu período superior a seis meses sem qualquer manifestação da parte autora, circunstância certificada nos autos e suficiente para caracterizar a desídia processual.
6. A posterior atuação da Defensoria Pública, inclusive com pedido de dilação de prazo, não afasta o abandono já configurado, pois a extinção se fundamenta na inércia da própria parte à intimação pessoal que lhe foi dirigida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, verificada a intimação pessoal da parte e sua inércia por prazo superior a trinta dias, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

8. A alegação de nulidade por decisão prematura não procede, pois a extinção não se baseou na eventual inércia da Defensoria Pública, mas na inércia previamente certificada da própria parte autora após intimação pessoal.

9. O prazo posteriormente concedido à Defensoria Pública configurou mera oportunidade adicional concedida pelo juízo e não condição necessária para a extinção do feito.

10. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação processual não impedem a extinção do processo quando demonstrado o desinteresse prolongado da parte autora no prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 186, §3º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0067644-93.2010.8.05.0001
, em que figura como Apelante,
José Alípio da Silva Anjos

e, como Apelado,
Promédica – Proteção Médica e Empresas S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07